Tribunal: STF
Processo: RE 1349988
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imposto de importação. Majoração de alíquota. Resolução CAMEX nº 65. Motivação. Ocorrência. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. A Corte de origem, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assentou ter havido motivação adequada – conectada com o objetivo de se estimular a competitividade e de se proteger a indústria nacional – para a alteração do imposto de importação por meio da Resolução CAMEX nº 65/11.



    2. Dissentir do que foi decidido importaria no reexame do contexto fático e probatório, o qual é vedado, de acordo com a Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.